Tribunal: CARF
Processo: 10510.723655/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃOPATRONAL.REMUNERAÇÃODESEGURADOEMPREGADO ECONTRIBUINTEINDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22,incisosI,IIeIIIdaLein.°8.212,de1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A empresa deve arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual, descontado da respectiva remuneração, e recolhê-la juntamento com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o art. 4o da Lei no 10.666/03.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO
Nos termos do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/1991, compete à empresa arrecadar, mediante desconto na remuneração, as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados a seu serviço, bem como efetuar o recolhimento dos valores correspondentes aos cofres públicos, nos prazos e condições estabelecidos pela legislação.
GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A constituição de múltiplas empresas que compartilham o mesmo espaço físico, exerce idêntico objeto social, utilizam em comum bens móveis e imóveis e o mesmo corpo funcional, estando sob direção, controle ou administração de um mesmo grupo de pessoas, cujos sócios mantêm vínculo de parentesco ou afinidade, com o objetivo de reduzir custos, usufruir de tributação favorecida e pulverizar receitas, caracteriza a formação de grupo econômico de fato.
Uma vez configurado o grupo econômico, deve-se verificar se a soma das receitas brutas das empresas envolvidas ultrapassa o limite previsto no art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006. Excedido esse limite, resta evidenciado o exercício irregular da opção pelo Simples Nacional, impondo-se a exclusão de todas as empresas integrantes do grupo.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Havendo exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa, a partir do período em que produzirem efeitos o respectivo ato, a submeter-se às normas de tributação aplicáveis às demais empresas, não havendo fundamento para suspender o julgamento de processos que trate da exigibilidade de crédito tributário constituído em decorrência dessa exclusão.
MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL CUMPRIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
O prazo legal imposto pela Portaria RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB no 11.371 de 12.12.2007, foi cumprido pela autoridade coatora. Além do mais. O Mandato de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, assim, eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração. As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
SÚMULA CARF No 77. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede a lavratura de auto de infração para constituição dos créditos tributários decorrentes.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Verificando-se o atraso no adimplemento da obrigação tributária é devida a multa de mora. Incidência da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e dos juros de mora calculados na forma do art. 161 do CTN e do art. 34 da Lei no 8.212/91, não caracterizando confisco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723655/2011-14
ACÓRDÃO
2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO DO SALVADOR II LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê
o art. 22, incisos I, II e III da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A empresa deve arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual,
descontado
da
respectiva
remuneração,
e
recolhê-la
juntamento com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o art. 4o da
Lei no 10.666/03.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO
Nos termos do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/1991,
compete à empresa arrecadar, mediante desconto na remuneração, as
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados a seu
serviço, bem como efetuar o recolhimento dos valores correspondentes
aos cofres públicos, nos prazos e condições estabelecidos pela legislação.
GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A constituição de múltiplas empresas que compartilham o mesmo espaço
físico, exerce idêntico objeto social, utilizam em comum bens móveis e
imóveis e o mesmo corpo funcional, estando sob direção, controle ou
administração de um mesmo grupo de pessoas, cujos sócios mantêm
vínculo de parentesco ou afinidade, com o objetivo de reduzir custos,
usufruir de tributação favorecida e pulverizar receitas, caracteriza a
formação de grupo econômico de fato.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
2
Uma vez configurado o grupo econômico, deve-se verificar se a soma das
receitas brutas das empresas envolvidas ultrapassa o limite previsto no art.
3o, II, da Lei Complementar no 123/2006. Excedido esse limite, resta
evidenciado o exercício irregular da opção pelo Simples Nacional,
impondo-se a exclusão de todas as empresas integrantes do grupo.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Havendo exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa, a partir do
período em que produzirem efeitos o respectivo ato, a submeter-se às
normas de tributação aplicáveis às demais empresas, não havendo
fundamento para suspender o julgamento de processos que trate da
exigibilidade de crédito tributário constituído em decorrência dessa
exclusão.
MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL CUMPRIDO DENTRO DO PRAZO
LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
O prazo legal imposto pela Portaria RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB no
11.371 de 12.12.2007, foi cumprido pela autoridade coatora. Além do
mais. O Mandato de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, assim, eventuais omissões
ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração. As
normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
SÚMULA CARF No 77. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
A discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão
do Simples Nacional não impede a lavratura de auto de infração para
constituição dos créditos tributários decorrentes.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Verificando-se o atraso no adimplemento da obrigação tributária é devida
a multa de mora. Incidência da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
3
no 9.430/96 e dos juros de mora calculados na forma do art. 161 do CTN e
do art. 34 da Lei no 8.212/91, não caracterizando confisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela Acórdão no 15-32.523
(fls. 491-533), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na lavratura dos Autos de Infrações abaixo:
1- AIOP no 51.008.783-3 – Período de apuração: 01/2009 a 12/2010 -
Descumprimento de obrigação principal, consistente pelo não recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, bem como daquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT) totalizando R$ 650.548,65 (fls. 2-26).
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
4
2- AIOP no 51.008.784-1 – Período de apuração: 01/2009 a 12/2010 -
Descumprimento de obrigação principal, consistente na falta de desconto e
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais sobre as respectivas remunerações,
totalizando a quantia de R$ 25.462,16 (fls.27-41).

Cabe ressaltar que, consoante item 3.6 do Relatório Fiscal (46), os autos de
infrações em comento deveriam ser julgados em conjunto com o Processo Administrativo no
10510.723287/2011-12 (originado pela representação administrativa que redundou o Ato
Declaratório Executivo n.25, de 08 setembro de 2011), vez que as contribuições apuradas no auto
em comento subsistirão se fosse julgado procedente o Ato Declaratório supramencionado, que
solicitou a exclusão da Requerente do Regime do Simples Nacional.
No processo administrativo no 10510.723287/2011-12, consoante o Acordão do
Recurso Voluntario de fls. 632-642, anexado aos autos deste processo sob exame, a fiscalização
constatou que a empresa Requerente, integrava grupo econômico de fato com o Colégio do
Salvador Ltda. e o Colégio do Salvador III Ltda., que foi caracterizado por comunhão de endereço,
bens móveis e imóveis, recursos humanos e administração, além de vínculos societários familiares.
Ressalte-se que, no curso do processo administrativo, foram lavrados Termos de
Sujeição Passiva Solidária em face do Colégio do Salvador Ltda. e do Colégio do Salvador 3 Ltda,
consoante fls. 69/72.
Consoante claramente relatado na Decisão Recorrida (fsl. 491/533) a fiscalização
do constatou que:
1. As três empresas integram grupo econômico e pertencem ao mesmo núcleo
familiar;
2. As três sociedades sempre funcionaram no mesmo imóvel, utilizando-se da
mesma estrutura e dos mesmos serviços administrativos e de apoio, tais
como secretaria, portaria etc;
3. Colégio do Salvador II Ltda e o Colégio do Salvador III Ltda desempenharam suas
atividades se utilizando de bens móveis e imóveis do Colégio do Salvador
Ltda, sem que haja qualquer registro contábil de compensação material
entre estas, a exemplo de aluguéis e comodato;
4. Além das empresas em tela funcionarem no mesmo endereço físico, a
página na internet é a mesma www.colegiosalvador.com.br, com
informações a respeito de educação infantil, ensino fundamental e médio;
5. A soma da receita bruta global ultrapassou o limite do inciso II do caput do art.
3o da referida lei. No presente caso, a receita bruta das empresas totalizou:

•
2008: R$ 4.425.134,00
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
5

•
2009: R$ 5.026.099,00

•
2010: R$ 5.509.824,00
Valores que superam o limite legal para enquadramento no Simples Nacional;
7. Omissão de segurados contribuintes individuais na GFIP – Hipótese de exclusão
prevista no art. 29, inciso XII, da LC no 123/2006. Foi constatada a omissão, nas GFIP das
competências setembro/2008 e outubro/2008, dos contribuintes individuais José Luiz Alves dos
Santos e Maria Patrícia dos Santos, bem como de seus respectivos salários-de-contribuição e
contribuições descontadas.
Pois bem, o Requerente, atuante no ramo de ensino, era optante do Simples
Federal (Lei 9.317/1996) desde o início das atividades, sendo excluído pelo Ato Declaratório
DRF/AJU no 53, de 12/11/2007 Posteriormente, optou pelo Simples Nacional (LC 123/2006) em
01/07/2007, mas foi excluído retroativamente a esta data pelo Ato Declaratório Executivo no 25,
de 08/09/2011, fundamentado em Representação Fiscal acatada pelo Delegado da RFB/AJU.
Nesse cenário, o presente processo refere-se à exigência de contribuições
previdenciárias, apuradas nas competências de 01/2009 a 12/2010, em decorrência da exclusão
do Requerente do regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/07/2007, formalizada
pelo Ato Declaratório Executivo no 25, de 08/09/2011, no Processo Administrativo no
10510.723287/2011-12.
Em sua defesa, em sede de impugnação o contribuinte alegou, em síntese:
(i)
que o processo deveria estar suspenso em razão da tramitação de recurso
no CARF sobre o ato de exclusão do Simples Nacional;
(ii)
inexistência de grupo econômico;
(iii)
ausência de fatos geradores;
(iv)
caráter confiscatório das multas e juros.

A DRJ/SDR, em 29/05/2013, por meio do Acórdão no 15-32.523 (fls. 491-533),
manteve integralmente o lançamento, reconhecendo a existência de grupo econômico, a omissão
em GFIP e a ultrapassagem do limite de receita bruta, bem como afastando a alegação de
suspensão processual.
Nesse interim, conforme despacho de fls.630, o processo administrativo sob análise
foi sobrestado, uma vez que as contribuições discutidas neste processo somente subsistiriam se
fosse julgado procedente o referido ato de exclusão do Simples Nacional que estava sendo
examinado no PAF 10510.723287/2011-12.
No dia 28/06/2013, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls.357-
379), reiterando as teses apresentadas na impugnação e ainda, em sede de preliminar, requereu a
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
6
nulidade do procedimento fiscal justificando que o Mandato de Procedimento Fiscal não foi
cumprido dentro prazo legal.
Acontece que, no dia 17/08/2023 foi proferido o Acordão do Recurso Voluntário
1201-006.095 de fls.439-449, pelo qual foi reconhecida a exclusão da empresa Requerente do
SIMPLES NACIONAL com base na Representação para Exclusão do Regime de Tributação SIMPLES
NACIONAL (Ato Declaratório Executivo no .25) a partir de 01/07/2007, fato este agora
incontestável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DA PRELIMINAR

DA NULIDADE DA INFRAÇÃO. DA NÃO APLICAÇÃO DO TRATAMENTO JURÍDICO E
SIMPLIFICADO EM RELAÇÃO A EMPRESA RECORRENTE. DA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
O Requerente, em sede de preliminar, alega que a autoridade fiscal, ao fiscalizar
contribuinte optante pelo Simples Nacional, estaria obrigada, por força de lei, a dispensar
tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.
Contudo, tal alegação foi devidamente rebatida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, no acórdão ora recorrido (fls. 43), consignada que havendo a exclusão do Simples
Nacional, a empresa excluída ficará, a partir do período em que se produzirem os efeitos da
exclusão, sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Nessa condição,
estará obrigada ao pagamento da totalidade ou da diferença das contribuições sociais devidas, de
acordo com as regras gerais de incidência.
No caso em análise, a empresa autuada foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/07/2007. Dessa forma, resta afastada a alegação do contribuinte de que o
presente processo deveria ter seu julgamento suspenso, com fundamento no art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
7
Nessas condições, fica evidenciado que a autoridade fiscal não poderia manter o
tratamento jurídico diferenciado aplicável às empresas beneficiadas pelo regime, devendo aplicar
as normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
No tocante a inexistência de justa causa, o Requerente em seu recurso defende que
o Ato Declaratório Executivo no 25, encontrava-se sob julgamento, portanto, qualquer crédito
decorrente dos fatos que estavam sendo fiscalizados, deveria estar suspenso por força de lei.
No caso em análise, não se verificam as nulidades apontadas pela reclamante. O
Ato Declaratório Executivo no 025, de 08 de setembro de 2011, foi expedido por autoridade fiscal
competente, dentro dos limites da lei, durante a fase litigiosa do procedimento, conduzida de
acordo com o Decreto no 70.235/1972 e os artigos 16, 28 e 29 da Lei Complementar no 123/2006,
foram respeitadas todas as regras e garantias processuais, incluindo o contraditório e a ampla
defesa.
Ressalte-se que, conforme discriminado no Acordão de Recurso Voluntario de no
1201-006.095, proferido pela 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, ficou
reconhecida a exclusão da ora Requerente do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 25, de 08/09/2011, com efeitos retroativos a 01/07/2007, fato que afasta a alegação
de nulidade do Auto de Infração (fl. 28) e legitima a constituição do crédito tributário.
Nesse cenário, havendo a exclusão do Simples Nacional, a empresa ficará, a partir
do período em que se produzirem os efeitos dessa exclusão, sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Nessa condição, estará obrigada ao pagamento da
totalidade ou da diferença das contribuições sociais devidas, em conformidade com as regras
gerais de incidência previstas na legislação tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.

DA EXTINÇÃO DO MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL
De forma sucinta, o Recorrente alega que o mandato de procedimento fiscal teria
ultrapassado o prazo legal de 120 dias, o que implicaria a nulidade do ato em razão do transcurso
desse prazo.
Tal argumento, contudo, já foi expressamente rebatido no acórdão de impugnação,
trazendo aos autos a decisão proferida no processo administrativo no 10510.723287/2011-12, que
resultou no Acórdão no 15-32.478, de 16 de maio de 2013, confirmando a exclusão do Colégio do
Salvador II Ltda. do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 25, de 08 de
setembro de 2011, com efeitos a partir de 01/07/2007.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
8
Reproduz-se, a seguir, o trecho pertinente da decisão constante do acórdão de
impugnação, referente ao tema:
Inicialmente, cabe destacar que o procedimento fiscal teve início em
22/06/2011, conforme atesta a assinatura do Sr. Antonio Marcolino de
Almeida Neto, sócio administrador, no Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF, às fls. 11/14. Nesse compasso, a autoridade fiscal efetuou
Representação, emitida em 01/09/2011, que culminou na emissão do Ato
Declaratório no 25, expedido em 08/09/2011, excluindo a empresa do
Simples Nacional. Os documentos acima mencionados foram cientificados
ao Sr. Antônio Marcolino de Almeida Neto, sócio administrador, em
17/10/2011, conforme assinatura aposta no Termo de Recebimento e
Ciência de Documentos à fl. 215.(PAF 10510.723287/201112)
Deste modo, verificar que o procedimento fiscal teve iniciou em 22/06/2011, sendo
finalizado no dia 08/09/2011.
Ademais, o art. 15 da portaria RFB no 3.014 de 29/06/2011, citada pelo Recorrente,
torna claro que a não observância ao prazo máximo de validade, bem como o prazo de extinção,
“não implica nulidade dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do
Mandado extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal”.
Ainda cabe relatar que, consoante a Súmula 171 deste Tribunal, a “Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
O Mandato de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte, assim, eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa de
nulidade do auto de infração. As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
Portanto, não há que se falar em anulação no procedimento fiscal.

II – DO MÉRITO
DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 151, III DO CTN
O Recorrente sustenta que o presente processo deveria estar suspenso por
depender do julgamento do Recurso Voluntário interposto neste Conselho, no processo no
10510.723287/2011-12.
Primeiramente, cabe destacar a existência de Súmula CARF no 77, aprovada pela 1a
Turma da CSRF em 10/12/2012, com caráter vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018), que dispõe que “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.”
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
9
Assim, resta claro que a discussão administrativa do ADE de exclusão do Simples
Nacional não obsta à constituição, por lançamento de ofício, dos créditos tributários decorrentes
dessa exclusão, sendo possível que tais débitos sejam lançados e processados de forma autônoma.
Ademais, conforme verificado nos autos deste processo, o Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte no PAF no 10510.723287/2011-12, fora indeferido pela 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, que confirmou a exclusão do Simples Nacional do
Requerente desde 01/07/2007, através do Acórdão no 1201-006.095. (fls. 632-642)
Assim, não houve qualquer violação ao disposto no art. 151, inciso III, do CTN,
conforme já demonstrado nos contrapontos. A exclusão da empresa do Simples Nacional,
reconhecida no processo administrativo citado, afasta integralmente a alegação do requerente e
põe fim à controvérsia, legitimando o prosseguimento e a conclusão deste feito.

DA
ILEGALIDADE
E
DO
CARÁTER
INCONSTITUCIONAL
PELO
EFEITO
CONFISCATÓRIO DA ABUSIVA E IMORAL MULTA DE 75%. DOS JUROS
Conforme analisado e decidido no Acórdão da DRJ, o pedido das impugnantes para
que a taxa de juros de mora fosse limitada a 1% ao mês, nos termos do art. 59 da Lei no 8.383/91,
até a data do efetivo pagamento, não encontra amparo legal e, portanto, não pode ser acolhido.
Para as competências de julho a dezembro de 2007 e de janeiro a novembro de
2008, aplica-se a sistemática instituída a partir da MP no 1.571/97 (posteriormente convertida na
Lei no 9.528/97), que alterou o art. 34 da Lei no 8.212/91, fixando que os juros moratórios
incidentes sobre créditos previdenciários seriam equivalentes à taxa SELIC. O parágrafo único do
referido artigo prevê, ainda, que apenas nos meses de vencimento e de pagamento das
contribuições será aplicado o percentual fixo de 1%.
Para a competência dezembro de 2008, o cálculo segue a regra do art. 35 da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela MP no 449/2008
(convertida na Lei no 11.941/2009), devendo ser aplicado:
a) a taxa SELIC acumulada, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento até o mês anterior ao pagamento;
b) o adicional de 1% no mês do pagamento.
A DRJ também ressaltou que foi aplicada, em cada competência, a penalidade mais
favorável ao contribuinte, a partir da comparação entre o regime anterior e o regime posterior à
Lei no 11.941/2009, afastando, assim, qualquer alegação de excesso ou confisco. Destacou, por
fim, que a vedação ao confisco, prevista na Constituição Federal, é dirigida ao legislador, não
podendo ser reconhecida ou declarada na esfera administrativa.
Portanto, não merece prosperar as alegações do Requerente, assim, nos
lançamentos de ofício, incide multa de 75% sobre o tributo apurado, nos termos do art. 44, I, da
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.038 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723655/2011-14
10
Lei no 9.430/96, além de juros de mora previstos no art. 161 do CTN sobre o crédito não quitado
no prazo legal.
Nesse sentido, mostra-se acertada a decisão proferida em sede de Acordão pela
DRJ.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 665
DF CARF MF
Original